Tribunal: TJDFT
Processo: 0746796-41.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0746796-41.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: KENIA KELY DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S/A. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão (Alienação Fiduciária), Feito no 0703466-34.2020.8.07.0019, proposta pelo Agravante em desfavor de KENIA KELY DA SILVA, ao deferir a liminar de busca e apreensão, vedou a alienação ou a retirada do bem do Distrito Federal sem prévia autorização judicial. Preparo regular (Num. 20832528). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 27 de outubro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador